Tribunal: TJES
Processo: 5000199-52.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-52.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: J. I. C. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000199-52.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J.I.C, representada por CYNTHIA INACIO RODRIGUES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. TEMA 106 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento de CANABIDIOL EASE LABS 100MG/ML com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
J.I.C, representada por CYNTHIA INÁCIO RODRIGUES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prejuízo persistente e significativo na comunicação, interação e comportamentos repetitivos e restritos.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Forte em tais razões, com supedâneo nos regramentos permissivos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINANDO que o ESTADO e subsidiariamente ao Município, imprimam as diligências necessárias e forneça ao requerente, os seguintes medicamentos requeridos pelo autor na inicial (ID. 36577179), em consenso com prescrição médica: CANABIDIOL EASE LABS 100MG, 1 CAIXA POR MÊS.

Em mesmo sentido, esclareço que não deverá ser implementado procedimento de licitação, a priori, para o cumprimento da presente decisão, eis que se enquadram presentes os requisitos do art. 24, IV da Lei 8.666/1993, que dispensa o uso de licitação em caso de emergências, ademais, qual a lógica de um magistrado fixar o prazo para cumprimento da obrigação ante a urgência da situação e a administração pública implementar um procedimento licitatório que apresenta morosidade, sendo assim, consoante posicionamento pacífico dos Tribunais, é dispensável a licitação nestes casos”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 37662797 (constante nos autos originários), a parte requerida ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a autora não preenche os requisitos para uso do CANABIDIOL.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação à não comunicação da interposição do AI nos autos originários, o
caput
do artigo 1.018 do CPC traz como faculdade a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento aos autos do processo de primeira instância. Tal determinação é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos. Prova disso se faz pela leitura do § 2º do mesmo dispositivo, que estabelece que
“não sendo os autos eletrônicos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”
.

Assim, entendo desnecessária a comunicação da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única, nos autos do processo de nº 5000023-89.2024.8.08.0010.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o Estado do Espírito Santo forneça à autora CANABIDIOL EASE LABS 100MG/ML.

É garantido aos portadores de moléstias graves sem disponibilidade financeira para custear o seu tratamento o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de que necessitam. É o que ficou fixado no Tema nº 06 do STF, no julgamento do RE nº. 566471.

Inclusive, saliento que o direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que garante o direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único).

Cumpre mencionar que, através do Tema 106 do STJ, fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso em tela, verifico que a parte autora demonstrou o seu diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista e a necessidade do medicamento pleiteado, por meio do laudo e receituário acostado (ID 36577188 - Págs. 1 e 2), do qual destaco o seguinte trecho:

“Escolar de 5 anos em acompanhamento no serviço de neuropediatria por quadro de transtorno do espectro do autismo (TEA) caracterizado por um prejuízo persistente e significativo na comunicação, na interação social e pela presença de comportamento e atividades repetitivas e restritas. Atualmente fala, mas tem dificuldade de manter o diálogo e entender comandos, dificuldade de contar fatos apresenta dificuldade em responder pelo chamado, atenção compartilhada prejudicada, flapping em situação de felicidade”

Agravo regimental em reclamação.
Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos
. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que “cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2.
A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 60998 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-06-2024 PUBLIC 04-06-2024).

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade.
2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500)
. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).

Ademais, quanto à alegação de necessidade de parecer do NAT, entendo que esta não merece prosperar. Embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, o parecer não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas.

Portanto, verifico que o magistrado
a quo
observou tais questões, restando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão prolatada no ID 36758093, nos autos do proc. 5000023-89.2024.8.08.0010. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

O Agravo Interno de ID 8733995 perdeu seu objeto, ante o julgamento em questão.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)